Tribunal: TJDFT
Processo: 0734359-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reduziu alimentos provisórios fixados em favor de ex-cônjuge, sob alegação de omissão quanto ao prazo de vigência da obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fixação de termo final para a obrigação alimentar provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. Não se identifica omissão ao ter o acórdão consignado que os alimentos provisórios devem ser prestados até revisão por alteração das circunstâncias ou julgamento do mérito da ação principal.
5. É indevida a fixação de marco final de alimentos provisórios dado o caráter sumário da obrigação, cuja vigência perdura até a sentença, quando poderá ser mantida ou modificada, em caráter exauriente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0704976-04.2023.8.07.0011, Rel(a). Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 06.03.2025.